Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711220-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEFE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O presente processo subiu a esta instância revisora para exame e julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu ALEFE SOARES DA SILVA, o qual já foi julgado pelo colegiado, nos termos do acórdão de ID 66550048. No curso da tramitação do feito neste tribunal, foi reconhecida a necessidade de nova intimação do corréu RENATO FERREIRA DIAS, o qual manifestou o desejo de recorrer da sentença, conforme certidão de ID 68888120. A il. Defensoria Pública, por seu Núcleo do Segundo Grau, requer no ID 69218330 o envio dos autos à origem para apresentação das razões de apelo pelo Defensor natural. Defiro o pedido. Antes, certifique a il. Secretaria da 2a Turma Criminal o trânsito em julgado do acórdão em relação a ALEFE SOARES DA SILVA. Após, remetam os autos à origem, cabendo ao juízo natural analisar a conveniência de desmembramento do processo em relação a RENATO FERREIRA DIAS. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 19:43:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator